Tribunal: TJDFT
Processo: 0704035-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704035-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: ANDREIA MORENO DO NASCIMENTO MAZZORANI DESPACHO A agravada pugna, na contraminuta de ID 24656439, pelo deferimento do pedido de gratuidade de justiça; contudo, tendo em vista que não há previsão para a condenação em honorários advocatícios para o caso em análise, intime-se a agravante para que, no prazo de cinco dias, esclareça o interesse na análise do referido pedido. Publique-se. Brasília, D.F., 5 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator